Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023290-49.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juiza de Direito AMINI HADDAD CAMPOS (SUSCITADO), Doutor Juiz Wladys R. Freire do Amaral (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINEIDE BENEVIDES DE FIGUEIREDO - CPF: 361.596.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS- DIREITO HOMOGÊNEO DEFENDIDO EM AÇÃO INDIVIDUAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA- LEI FEDERAL N. 12.153/2009– CONFLITO PROCEDENTE.

1 - Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que figuram no polo passivo a Fazenda Pública, nas hipóteses em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

2 - Ação individual proposta na defesa de direitos homogêneos que não afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, ante a inexistência de vedação na Lei que rege a matéria. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
e o
Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande.

Na espécie, trata-se de
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material
, que
Lineide Benevides de Figueiredo
move em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento da Revisão Geral Anual – RGA, referente ao ano de 2018.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande; todavia, este declinou da sua competência, ao argumento de que a ação versa sobre direito individual homogêneo coletivo em sua essência, qual seja o inadimplemento da Revisão Geral Anual referente ao ano de 2018.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que a presente demanda não se enquadra nas exceções previstas do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, competindo ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as demandas em que o próprio titular do direito subjetivo, de origem comum, ajuíza a sua pretensão individualmente e cujo valor da causa não ultrapasse o valor de alçada.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao
Juízo do Juizado Especial e Fazendário de Várzea Grande
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (Id n. 71344486).

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (Id n. 72676023), sustentando que o Juízo Suscitante é o competente para processar e julgar a ação, uma vez que a demanda versa sobre o pagamento de um direito individual homogêneo que repercute em todos que se encontram na mesma categoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 72998499) manifestou pelo acolhimento do presente conflito para determinar a competência do Juízo do Juizado Especial e Fazendário de Várzea Grande, para processar e julgar a ação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
e o
Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande,

que

visa à resolução de controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar os autos da
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material
, que
Lineide Benevides de Figueiredo
move em face do
Estado de Mato Gross
o, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento da Revisão Geral Anual – RGA, referente ao ano de 2018, cujo valor da causa é de R$ 3.175,02 (três mil, cento e setenta cinco reais e dois centavos).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande; todavia este declinou da sua competência, ao argumento de que a ação versa sobre direito individual homogêneo coletivo em sua essência, qual seja o inadimplemento da Revisão Geral Anual referente ao ano de 2018.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que a presente demanda não se enquadra nas exceções previstas do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, competindo ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as demandas em que o próprio titular do direito subjetivo, de origem comum, ajuíza a sua pretensão individualmente e cujo valor da causa não ultrapasse o valor de alçada.

Pois bem.

Da leitura dos autos possível concluir que não se trata de direito difuso, mas sim individual homogêneo, visto que ele decorre de uma origem comum e seus titulares são pessoas determinadas, ou seja, os servidores públicos estadual/aposentado.

Desse modo,
verifica
-se que a questão, envolvendo os direitos individuais homogêneos deve ser judicializada pelo próprio titular do direito individual subjetivo, inexistindo óbice à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que atendido o critério econômico, correspondente à pretensão de até 60 (sessenta) salários mínimos.

Com efeito, o artigo 2
o
da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
. (Destaquei).

Por sua vez, os direitos difusos são aqueles transindividuais, de natureza indivisível e os titulares são pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância fática.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO.

TOMBAMENTO. DIREITO DIFUSO DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrido contra decisão interlocutória em que o juiz declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar Ação Ordinária, que visa anular ato administrativo que indicou imóvel para tombamento.

2. O Tribunal de origem afastou a competência do Juizado Especial por entender que "a causa em que se controverte a validade de ato administrativo de indicação de imóvel para tombamento versa sobre interesse difuso de proteção ao patrimônio histórico e cultural, o que torna incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) para julgá-la."

3.
O acórdão merece reforma. O STJ entende que, em se tratando de direito difusos, sua defesa pode se dar tanto por meio de ação coletivas como individuais, sendo competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a defesa de direito individual
. Precedentes.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1653288/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017)

(Destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS / TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOSJUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
.

1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.

3.
Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual.

4. Recurso especial não provido
.

(REsp 1409706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/11/2013, DJe 21/11/2013). [Destaquei]

Assim, as ações cíveis individuais, em que o respectivo titular pleiteia, pessoalmente, direito individual homogêneo, a exemplo do servidor público que pretende o recebimento de diferenças da URV e a RGA, são de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez não inseridas no rol de exceções.

Não bastasse isso, a Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos de IRDR n. 85560/2016, decidiu que a ação de cobrança, que tenha valor da causa até 60 (sessenta) salários mínimos, é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, vislumbro, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1, e o enunciado no 1, que assim

dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento,
em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
[Destaquei]

Em que pese ao objeto da presente ação diferir do IRDR, uma vez que se trata de cobrança de direitos funcionais decorrentes da ausência de revisão geral anual
–
fundamento –, aquele julgamento amplia-se neste caso, uma vez que a motivação do Juízo para o deslocamento da competência é justamente o valor atribuído à causa.

A semelhança entre as matérias converge, inclusive, nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, que foram paradigmas para o IRDR e essenciais para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, também, no caso da Recorrente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009 –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL– COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA – SÚMULA 7/STJ.

1.
O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor
fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.

(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 1/10/2013, DJe 7/10/2013). [Destaquei].

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS- DIREITO HOMOGÊNEO DEFENDIDO EM AÇÃO INDIVIDUAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA- LEI FEDERAL N. 12.153/2009– CONFLITO PROCEDENTE.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que figuram no polo passivo a Fazenda Pública, nas hipóteses em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos. Ação individual proposta na defesa de direitos homogêneos que não afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, ante a inexistência de vedação na Lei que rege a matéria.
Conflito procedente.

(TJ-MT 10145137520208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/1/2021). [Destaquei]

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do
Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande,
para processar e julgar a ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material
, que
Lineide Benevides de Figueiredo
move em face do
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021